Tribunal: TJMT
Processo: 1021408-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021408-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO PRADO - CPF: 062.736.341-57 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROIBIÇÃO PELA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, pois os fatos narrados delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 151,442) ante a ausência de prova da contratação, mas reconheceu a prescrição da pretensão de dano moral ao argumento de que a inscrição ocorreu em 29/01/2016 e a propositura da ação ocorreu em 19/08/2020, de modo que implementada a prescrição de 03 (três) anos, conforme dispositivo que cito:

Assim sendo, opino pelo acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
da reclamação, apenas para declarar inexistente o vínculo jurídico e os débitos nos valores total de R$ 151,42 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) cujo registro no banco de dados de inadimplentes foi efetivado pela parte reclamada.

Ademais, opino pela improcedência do pedido de condenação da parte Autora em litigância de má-fé, pois entendo que a atitude da mesma não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual é descabida a sua condenação.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não ocorreu prescrição, pois o marco inicial conta-se da ciência da restrição e não da efetivação desta. Alegou que não houve prova da contratação e que a inscrição é indevida e o dano moral deve ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente se insurge contra a sentença prolatada alegando que não teria ocorrido a prescrição, pois entende que o prazo de prescrição de 03 (três) anos se inicia do conhecimento da restrição.

Razão assiste à parte promovente quanto ao prazo de prescrição, visto que, de fato, é de 03 (três) anos a contar do conhecimento da restrição, consoante passo a demonstrar.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.

Dispõe o artigo 206, §3o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o

Em três anos
:

(...)

V –
a pretensão de reparação civil
;

Nesse sentido, cito jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EVIDENCIADA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS AFASTADA EM VISTA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART.206, §3o, INC. V DO CC
. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007324916, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 12/12/2017)

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção e não a data da restrição. Isso ocorre porque é possível que a restrição seja efetuada em uma data e o consumidor não tome conhecimento da mesma, vindo a ser cientificado tempos depois. Ora, a prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia e, assim, imprescindível que o consumidor tenha ciência e permaneça inerte.

No caso, não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

No caso, a inscrição fora efetuada em 29/01/2016, mas o extrato juntado com a inicial comprova que o consumidor tomou conhecimento da inscrição apenas no ano de 2020, tendo proposto a ação no mesmo ano, em 19/08/2020, de modo que não operada a prescrição.

Portanto, deve ser afastada a prescrição a fim de que a responsabilidade civil seja analisada.

Ocorre que, o caso posto em julgamento se trata de negativa de débito, e não de relação jurídica, de modo que o recurso deve ser desprovido por aplicação do
princípio da reformatio in pejus.

A parte promovente, na inicial, declarou não possuir qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

A Autora não possui débito algum com a Ré, entendendo serem indevidas tanto a cobrança quanto a inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao crédito

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, porém negado o débito, era dever da parte promovente comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, de modo que a improcedência seria a medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, em obediência ao princípio da
vedação da reformatio in pejus
, que proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte Recorrente, deve a sentença ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021